Tribunal: TJES
Processo: 5001802-51.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Apreensão de Veículo
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001802-51.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: YAGO DEBORTOLI ARAUJO
AGRAVADO: MISAEL RAMOS
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001802-51.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: YAGO DEBORTOLI ARAÚJO

AGRAVADO:
MISAEL RAMOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão (documento id 648951) proferida pela Magistrada da 6ª Vara Cível de Vila Velha (ES), Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial – processo n.º 0002896-14.2020.8.08.0035 – indeferiu o pedido de busca e apreensão de veículo formulado a título de antecipação dos efeitos da tutela (documento id 648951).

O Agravante, em suas razões (documento id 648088), pugna pela reforma da Decisão alegando, em síntese, a presença da (i) probabilidade do direito – “
o bem jurídico do PETICIONANTE (vítima) encontra-se em mãos de terceiros
” e (ii) perigo de dano – “
se evidencia a medida que o EXEQUENTE corre sérios riscos de quando receber seu patrimônio, receber totalmente depreciado, além é claro, do perigo já dito no petitório inicial, do EXECUTADO não conseguir pagar o veículo e tentar vendê-lo para outra pessoa, que poderá transformá-lo em um “POKEMON”, ou se estiver alugando o referido carro para aferir lucro ou mesmo venha se envolver em algum acidente de trânsito, sem capacidade econômica de arcar com os prejuízos causados
” (sic).

Decisão (documento id 662049) indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Sem contrarrazões recursais.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), em 20 de janeiro de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
ANSELMO LAGHI LARANJA

R
elator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001802-51.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: YAGO DEBORTOLI ARAÚJO

AGRAVADO:
MISAEL RAMOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão (documento id 648951) proferida pela Magistrada da 6ª Vara Cível de Vila Velha (ES), Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial – processo n.º 0002896-14.2020.8.08.0035 – indeferiu o pedido de busca e apreensão de veículo formulado a título de antecipação dos efeitos da tutela (documento id 648951).

O Agravante, em suas razões (documento id 648088), pugna pela reforma da Decisão alegando, em síntese, a presença da (i) probabilidade do direito – “
o bem jurídico do PETICIONANTE (vítima) encontra-se em mãos de terceiros
” e (ii) perigo de dano – “
se evidencia a medida que o EXEQUENTE corre sérios riscos de quando receber seu patrimônio, receber totalmente depreciado, além é claro, do perigo já dito no petitório inicial, do EXECUTADO não conseguir pagar o veículo e tentar vendê-lo para outra pessoa, que poderá transformá-lo em um “POKEMON”, ou se estiver alugando o referido carro para aferir lucro ou mesmo venha se envolver em algum acidente de trânsito, sem capacidade econômica de arcar com os prejuízos causados
” (sic).

Flávio Tartuce define contrato como sendo “
um ato jurídico bilateral, dependente de pelo menos duas declarações de vontade, cujo objetivo é a criação, a alteração ou até mesmo a extinção de direitos e deveres de conteúdo patrimonial. Os contratos são, em suma, “todos os tipos de convenções ou estipulações que possam ser criadas pelo acordo de vontades e por outros fatores acessórios
”. (TARTUCE, Flávio, Direito Civil – Teoria Geral dos Contratos em Espécie, METODO, 6º edição, São Paulo, 2011).

O contrato, quando válido e eficaz, deve ser cumprido pelas partes, de forma que o seu inadimplemento acarreta, peremptoriamente, a mora do devedor da obrigação, seja ela do contratante e/ou contratado.

Da leitura do art. 829 do Código de Processo Civil sobressai que o executado, ora Agravado, será citado para pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias, devendo a penhora recair sobre bens indicados pelo exequente, ora Agravante, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo Juiz – [
Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação. § 1º Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. § 2º A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente
].

Com efeito, os fatos delineados nos autos não embasam a afirmação de existência de
fumus boni iuris
que justifique a antecipação da tutela recursal. Ao contrário, tenho que o inadimplemento de parcelas do contrato, por si só, não é suficiente para indicar que o executado esteja buscando frustrar o cumprimento do contrato e/ou a execução extrajudicial em andamento.

Nesta perspectiva, analisando a Decisão que indeferiu o pedido antecipatório, verifico que a probabilidade do direito do Autor/Agravante não restou convincente na medida em que “
deve o Exequente indicar os atos do Executado que visam a frustrar a efetividade de referida tutela para com isso obter decisão de busca e apreensão do veículo para responder à futura execução. No caso presente, observo nos andamentos processuais anexados pelo Exequente de fls. 70 e 74, a informação de que a maioria dos processos em que o Executado era parte estarem arquivados. Assim, não vislumbro o risco objetivo e atual de que o referido direito possa não ser satisfeito em face da insuficiência de patrimônio, do qual o executado está se desfazendo para frustrar a futura execução
” (Sic), documento id 648951.

Destarte, o fato alegado pelo Agravante de que o bem dado em garantia ao adimplemento da obrigação pelo Executado, ora Agravado, pertence a terceiros, não foi objeto de apreciação pela Magistrada singular, sendo vedado seu exame direto em 2º grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância – “
[...], na peculiaridade do caso concreto, não pode ser enfrentada no Tribunal porque não é aferível de pronto e, sobretudo, não foi analisada pelo juiz da causa, de modo que seu exame direto no Segundo Grau de Jurisdição poderia importar em indevida supressão de instância. Precedente do e. TJES. [...]
”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199001211, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2020, Data da Publicação no Diário: 22/07/2020).

Feitas tais considerações, pelo menos na cognição sumária possível de ser exercida neste Recurso, a concessão do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal – efeito ativo – não me parece ser medida razoável e adequada, razão pela qual a manutenção da Decisão recorrida é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001802-51.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: YAGO DEBORTOLI ARAÚJO

AGRAVADO:
MISAEL RAMOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
ANSELMO LAGHI LARANJA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. INVIABILIDADE. APLICABILIDADE DO ART. 829 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
À luz do disposto no artigo 829 “
O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação. § 1º Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. § 2º A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente
”.
2.
Os fatos delineados nos autos não embasam a afirmação de existência de
fumus boni iuris
que justifique a antecipação da tutela recursal. Ao contrário, tenho que o inadimplemento de parcelas do contrato, por si só, não é suficiente para indicar que o executado esteja buscando frustrar o cumprimento do contrato e/ou a execução extrajudicial em andamento.
4.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.